Tribunal: TJBA
Processo: 8036530-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036530-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EDINALVA AURELINA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que inverteu o ônus da prova em favor dos autores, pescadores que alegam prejuízos em sua atividade em decorrência da operação da Barragem e Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, incisos II, III e IV do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova em favor dos autores na ação original, considerando a natureza da relação jurídica e os requisitos legais para tal medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar rejeitada. A decisão agravada, embora sucinta, contém fundamentação suficiente ao indicar o reconhecimento da relação de consumo, a hipossuficiência dos consumidores para produção da prova e a verossimilhança das alegações. A jurisprudência do STJ reconhece que “
a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
”.

4. A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a aplicação das normas de proteção consumerista em ações ambientais, especialmente quando se discutem danos a interesses difusos e coletivos, aplicando-se a teoria do diálogo das fontes.

5. A inversão do ônus da prova em casos de dano ambiental encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo aplicável o princípio da precaução, que impõe ao empreendedor comprovar que sua atividade não é efetiva ou potencialmente degradadora.

6. A hipossuficiência técnica dos autores, pescadores artesanais, em face das empresas operadoras do empreendimento, que possuem melhores condições de comprovar a regularidade de suas atividades, justifica a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão, ainda que sucinta, apresenta os elementos essenciais que justificam a inversão do ônus da prova. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em ações ambientais, com fundamento no CDC e nos princípios do Direito Ambiental, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à produção de provas sobre os impactos e nexo causal de empreendimentos potencialmente degradadores."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, II, III e IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 23/04/2009; STJ, REsp 1.237.893/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24/09/2013; STJ, AgInt no REsp 2.088.955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036530-12.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como apelada EDINALVA AURELINA DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.